Tribunal: TJSP
Processo: 1006683-34.2017.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006683-34.2017.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GAFISA SPE-127 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., são embargados
FERNANDO LUIZ DO NASCIMENTO COSTA e CARLA BALDINI DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos para se suprir a omissão apontada, sem, contudo, efeitos modificativos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006683-34.2017.8.26.0004/50000 -Voto no 4282
2
VOTO No 4282
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1006683-34.2017.8.26.0004/50000
EMBARGANTE: GAFISA SPE-127 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
EMBARGADO: FERNANDO LUIZ DO NASCIMENTO COSTA E OUTRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão verificada.
Ausência de apreciação da insurgência recursal concernente ao
termo inicial dos juros de mora. Rescisão contratual que
decorreu de culpa de ambas as partes. Juros de mora que
devem incidir a partir da citação. Embargos acolhidos para se
suprir a omissão apontada, sem, contudo, efeitos modificativos.
I RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de fls. 351/354 que, por
votação unânime, deu parcial provimento ao recurso interposto pela embargante.
Justifica a embargante a oposição dos embargos sustentando que o acórdão se omitiu no
que toca ao termo inicial dos juros de mora, o qual foi objeto de expressa insurgência
recursal, ressaltando que somente devem incidir a partir do trânsito em julgado, haja
vista que a rescisão se deu por culpa dos adquirentes.
Embargos tempestivos e sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II VOTO
Os embargos merecem acolhimento, porquanto verificada omissão no julgado no que se
refere à insurgência recursal concernente ao termo inicial dos juros moratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006683-34.2017.8.26.0004/50000 -Voto no 4282
3
Ocorre que, ao contrário do defendido pela embargante, uma vez constatada a culpa
recíproca pela rescisão contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação,
conforme dispõe o artigo 405 do Código Civil.
III DECISÃO
Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração para suprir a omissão
apontada, nos termos supra relatados, sem efeitos modificativos.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator